Tribunal: TJDFT
Processo: 0718243-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718243-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: HELLE SARDINHA BRAGA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento aparelhado com pedido de efeito suspensivo interposto pela UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A (requerida) tendo por objeto a r. decisão (ID 92049342 dos autos de origem) proferida nos autos da ação ordinária no 0708503-44.2021.8.07.0007, ajuizada por HELLE SARDINHA BRAGA e CARLOS DE LAET AZEVEDO BRAGA NETO, em trâmite na 4a Vara Cível de Taguatinga. Transcrevo a r. decisão agravada: “(...) Defiro a prioridade especial de tramitação do feito, nos termos do artigo 71, §5o, da Lei no 10.741/03. (maior de 80) Trata-se ação de conhecimento em que os autores pretendem compelir a ré a manter o vínculo contratual do seguro saúde, originalmente contratado pelo esposo falecido da primeira autora, Dr. Carlos de Laet Azevedo Braga, tendo como atual titular a pessoa da autora Hellé Sardinha Braga. declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada de urgência em que a parte busca a imediata retirada de apontamento junto aos órgãos de restrição ao crédito imposto pela parte requerida. Apontam que o termo de adesão ao plano é datado de 1/10/2013 e que nesta data constavam como dependentes do segurado os dois autores que figuram nos autos. Acrescentam que com o falecimento do titular do plano, em março de 202, não lhes foi assegurado o direito o direito à remissão ao plano, sob a alegação de que o segurado tinha mais de 66 anos de idade ao iniciar o plano. Assim, formulam pedido, inclusive em sede de tutela de urgência, para que seja reconhecido o direito de remissão/permanência no plano de saúde, nas mesmas condições contratuais, sem restrições, assegurando-se o pagamento das mensalidades nos valores de referência, com exclusão da parte que caberia ao titular falecido. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária, porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da alegação de urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pelos autores são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que, no contrato apresentado aos autos não há cláusula expressa contendo a restrição da remissão, no que diz respeito à idade do segurado titular do plano. Senão vejamos as seguintes cláusulas contratuais: 15.9. Em caso de morte do Segurado Principal, o direito de permanência é assegurado aos dependentes e agregados, quando houver, cobertos pelo seguro, observadas as demais disposições constantes do contrato, em especial no que se refere ao período de permanência, desde que assumam o pagamento integral do seguro. 15.9.1. O direito de manutenção ao benefício de aposentados é garantido aos dependentes e agregados do empregado aposentado que continuou trabalhando na mesma empresa e veio a falecer antes do exercício do direito previsto no artigo 31, da Lei no 9.656, de 1998. De outro lado, ainda que houvesse cláusula escrita proibindo a remissão em função de critério etário, poderia se questionar a validade da cláusula contratual disposta em contrato de adesão, pela abusividade decorrente da discriminação etária. Assim já decidiu o E. TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. LEI 9.656/1998. PLANO DE SAÚDE. COLETIVO POR ADESÃO. MORTE DO TITULAR. MANUTENÇÃO DOS DEPENDENTES. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DA SÚMULA 13 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO ANALÓGICA DOS ARTIGOS 30 E 31 DA LEI 9.656/1998. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA BENEFICIÁRIA. VEDAÇÃO EM CONTRATO. CLÁUSULA ABUSIVA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os planos de saúde coletivos por adesão guardam particularidades frente aos privados familiares. Os primeiros são oferecidos apenas a um grupo reduzido de pessoas, em razão de uma relação de caráter profissional, classista ou setorial. Para os últimos, há uma liberdade de adesão dos beneficiários, pessoas naturais, com ou sem grupo familiar. 2. No caso de morte de titular de plano contratado na modalidade familiar, a alteração da titularidade para um dos dependentes mostra-se possível por tratar-se de contrato disponível a todos, independentemente da existência de vínculos empregatícios ou classistas. Ao contrário, na hipótese de morte do titular de plano coletivo por adesão, dá-se o rompimento da relação em face da qual foi disponibilizada a contratação do plano. Por essa razão, não é possível conferir interpretação extensiva ao Enunciado Sumulado número 13 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, para alcançar os planos coletivos por adesão. 3. O artigo 8o da Resolução 279/2011 da Agência Nacional de Saúde Suplementar garantiu a aplicação dos artigos 30 e 31 da Lei 9.656/1998, para permitir a manutenção os dependentes do plano de saúde, em caso de morte do titular. 4. Não há qualquer regulamentação, seja ela administrativa ou legislativa, sobre a manutenção dos beneficiários na cobertura do plano de saúde, em caso de morte do titular do plano coletivo por adesão. Possível, entretanto, a aplicação por analogia dos artigos 30 e 31 da Lei 9.656/1998, pois havendo o mesmo fundamento, aplica-se o mesmo direito. 5. Abusiva a cláusula contratual por meio da qual veda-se a remissão, apenas em face da idade dos contratantes. O dispositivo mostra-se contrário ao Princípio da Igualdade e à análise funcional dos contratos. 6. Expostos todos os fundamentos suficientes para resolver a questão exposta no recurso, o Magistrado não está obrigado a analisar cada um dos dispositivos legais apontados pelo recorrente, dando-se por prequestionados os artigos de Lei apontados no recurso. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1334987, 07227594420208070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 4/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, em análise superficial, é de se aplicar a regra do artigo 30 da Lei 9.656/98, que autoriza a remissão pelo prazo de até 24 meses, observando-se a proporção de 1/3 do tempo de permanência no plano ou seguro. Vejamos abaixo: Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) § 1o O período de manutenção da condição de beneficiário a que se refere o caput será de um terço do tempo de permanência nos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o, ou sucessores, com um mínimo assegurado de seis meses e um máximo de vinte e quatro meses. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) § 2o A manutenção de que trata este artigo é extensiva, obrigatoriamente, a todo o grupo familiar inscrito quando da vigência do contrato de trabalho. § 3o Em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo. § 4o O direito assegurado neste artigo não exclui vantagens obtidas pelos empregados decorrentes de negociações coletivas de trabalho. § 5o A condição prevista no caput deste artigo deixará de existir quando da admissão do consumidor titular em novo emprego. (Vide Medida Provisória no 1.665, de 1998) (Incluído pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) § 6o Nos planos coletivos custeados integralmente pela empresa, não é considerada contribuição a co-participação do consumidor, única e exclusivamente, em procedimentos, como fator de moderação, na utilização dos serviços de assistência médica ou hospitalar. (Vide Medida Provisória no 1.685-5, de 1998) (Incluído pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) Portanto, em uma análise superficial, deve ser assegurado aos dependentes do titular falecido a permanência no plano de pelo menos 24 (vinte e quatro meses), mediante o pagamento da parte patronal. Diante disso, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré mantenha os autores no plano de saúde contratado por Carlos de Laet Azevedo Braga, figurando a autora Hellé Sardinha Braga na qualidade de atual titular, pelo prazo de até 24 (vinte e quatro meses), contados do falecimento do titular, ocorrido em 25/3/2021, ou até decisão em sentido contrário. Observo que deverão ser cobrados dos autores os valores previstos para o plano respectivo, para os dois beneficiários, além da parte que diz respeito à contribuição patronal. A decisão deverá ser cumprida no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por dia de descumprimento. Intime-se pessoalmente para o cumprimento da presente decisão. No mais, prossiga-se pelo rito comum. (...)” Inconformada, a parte ré recorre. Aduz que não haveria probabilidade do direito dos agravados, por ausência de lastro contratual e legal que os ampare, por isso equivocada a r. decisão agravada que lhe concedera tutela de urgência. Busca no presente recurso o efeito suspensivo. Defende a tese de que o segurado principal quando da admissão ao contrato já contava com mais de 66 anos, por isso não seria aplicável ao presente caso a Súmula 17e a RN 438 da ANS. Pondera ainda que haveria desproporcionalidade da penalidade fixada, assim como ausência de limitação e indicação de prazo para o cumprimento da medida liminar. Ao Final pleiteia o efeito suspensivo e, no mérito, provimento ao recurso, para revogar a r. decisão agravada. Preparo recolhido (ID 26286132). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao pedido de efeito suspensivo. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Com a devida vênia, mas, em tese, de uma análise superficial dos autos, a apropriada a ser realizadas neste momento incipiente e de cognição meramente sumária, é possível adiantar que não se verifica, primo ictu oculi, desacerto na r. decisão a quo e que ensejaria a probabilidade de provimento do recurso. Explico. Muito embora o agravante alegue que os agravados não seriam elegíveis para a remissão do contrato, do qual era o titular Carlos de Laet Azevedo Braga, tenho que a tese apresentada demanda aprofundado exame probatório, a ser realizado a par da instrução, não sendo cabível fazê-lo nesta estreita via da liminar em agravo de instrumento. Como bem ressaltou Sua Excelência a quo, em princípio, ao contrário do alegado pelo recorrente, não há demonstração de cláusula previa e clara no contrato prevendo restrição de remissão em razão da idade do titular do plano. Ademais, ainda que cláusula restritiva houvesse em razão da questão etária, em tese, comportaria esta uma análise profunda para verificar se não estaria ou não violando direitos fundamentais, sobretudo de discriminação etária. In casu, não se pode olvidar que se trata de hipótese, em tese, submetida as regras do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual há de ser aplicada interpretação contratual mais benéfica do consumidor, ainda mais se verificada situação que pode ensejar ato discriminatório etário, como seria o caso dos autos. Neste sentido já decidiu o Colendo STJ, verbis: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO PORADESÃO. MORTE DO TITULAR. EXCLUSÃO DE DEPENDENTE IDOSA, APÓS A REMISSÃO.DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CONFIANÇA E DA DIGNIDADE DAPESSOA HUMANA. JULGADOS DESTA CORTE SUPERIOR. 1. Polêmica acerca da exclusão de beneficiária idosa de plano de saúde coletivo por adesão em virtude da morte do titular. 2. Nos termos da Súmula Normativa 13/ANS: "o término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo". 3. Inexistência de norma da ANS sobre o direito de permanência do dependente em planos "coletivos" após o período de remissão. 4. Hipervulnerabilidade do consumidor idoso no mercado de planos de saúde. Doutrina sobre o tema. 5. Necessidade de se assegurar ao dependente idoso o direito de assumir a titularidade do plano de saúde, em respeito aos princípios da confiança e da dignidade da pessoa humana. Julgados desta Corte Superior. 6. O agravante não impugnou os fundamentos centrais da decisão agravada. 7. Agravo Interno não provido.” (AgInt no REsp1780206/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA,julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020) (Destacou-se) Esta egrégia Corte de Justiça perfilha do mesmo entendimento, vejamos, verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. LEI 9.656/1998. PLANO DE SAÚDE. COLETIVO POR ADESÃO. MORTE DO TITULAR. MANUTENÇÃO DOS DEPENDENTES. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DA SÚMULA 13 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO ANALÓGICA DOS ARTIGOS 30 E 31 DA LEI 9.656/1998. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA BENEFICIÁRIA. VEDAÇÃO EM CONTRATO. CLÁUSULA ABUSIVA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os planos de saúde coletivos por adesão guardam particularidades frente aos privados familiares. Os primeiros são oferecidos apenas a um grupo reduzido de pessoas, em razão de uma relação de caráter profissional, classista ou setorial. Para os últimos, há uma liberdade de adesão dos beneficiários, pessoas naturais, com ou sem grupo familiar. 2. No caso de morte de titular de plano contratado na modalidade familiar, a alteração da titularidade para um dos dependentes mostra-se possível por tratar-se de contrato disponível a todos, independentemente da existência de vínculos empregatícios ou classistas. Ao contrário, na hipótese de morte do titular de plano coletivo por adesão, dá-se o rompimento da relação em face da qual foi disponibilizada a contratação do plano. Por essa razão, não é possível conferir interpretação extensiva ao Enunciado Sumulado número 13 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, para alcançar os planos coletivos por adesão. 3. O artigo 8o da Resolução 279/2011 da Agência Nacional de Saúde Suplementar garantiu a aplicação dos artigos 30 e 31 da Lei 9.656/1998, para permitir a manutenção os dependentes do plano de saúde, em caso de morte do titular. 4. Não há qualquer regulamentação, seja ela administrativa ou legislativa, sobre a manutenção dos beneficiários na cobertura do plano de saúde, em caso de morte do titular do plano coletivo por adesão. Possível, entretanto, a aplicação por analogia dos artigos 30 e 31 da Lei 9.656/1998, pois havendo o mesmo fundamento, aplica-se o mesmo direito. 5. Abusiva a cláusula contratual por meio da qual veda-se a remissão, apenas em face da idade dos contratantes. O dispositivo mostra-se contrário ao Princípio da Igualdade e à análise funcional dos contratos. 6. Expostos todos os fundamentos suficientes para resolver a questão exposta no recurso, o Magistrado não está obrigado a analisar cada um dos dispositivos legais apontados pelo recorrente, dando-se por prequestionados os artigos de Lei apontados no recurso. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1334987, 07227594420208070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 4/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) Dessa forma, em tese, não se vislumbra, neste juízo de cognição sumária, probabilidade de provimento do recurso. Ademais, incide o perigo de dano verificado é inverso, pois eventual suspensão do plano de saúde aos agravados, em plena pandemia, os coloca expostos de maneira desproporcional. Também não se pode olvidar que, a medida concedida na origem é facilmente reversível, não se justificando assim a suspensão dos seus efeitos em sede de liminar. Com relação ao prazo fixado para o cumprimento da liminar, ao menos em tese, tenho que não merece qualquer ajuste, pois se trata de procedimento administrativo bastante comum e simples para a operadora de plano de saúde, posto que, quando se celebra um novo contrato de seguro, via de regra ele é ativado e disponibilizado ao consumidor em 24 horas, portanto, o prazo assinalado por Sua Excelência a quo, de 5 dias é bastante razoável. Ressalte-se, ainda, que se trata de medida que se cumpre com simples comando lançado no sistema da operadora de plano de saúde, a qual já dispõe de todos os dados dos agravados para fazer cumprir a determinação judicial. Em relação a multa cominatória, tenho que foi fixada em valor relativamente baixo, de R$ 150,00 por dia, portanto, eventual ausência de limite não enseja, neste momento, a necessidade de fixação urgente que não possa esperar a decisão do egrégio colegiado. Chega-se, pois, a conclusão de que, em um juízo de cognição sumária, não se fazem presentes os requisitos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do efeito suspensivo reclamado, razão por que, é de rigor negar o pedido e remeter o exame do mérito ao egrégio colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intimem-se os agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator